Tribunal: TJDFT
Processo: 0715884-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715884-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUEL DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: THIAGO ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O O pedido do agravado na origem se funda na pretensão de exigir as contas, “no tocante a todos os bens moveis e imóveis arrolados no esboço de partilha informando quais os imóveis estão em contrato de locação com os valores recebidos mensalmente e quais imóveis estão desocupados e os ocupados pelos herdeiros e onde se encontram os bens móveis, desde o falecimento do senhor ANTONIO DOS SANTOS DIAS, que ocorreu em 06 de maio de 2005 data em que o peticionante passou a ser herdeiro.” Com efeito, a fim de prosseguir no julgamento do recurso e analisar as preliminares suscitadas nas razões do Agravo, ao Agravante para juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, o termo de compromisso firmado na inventariança dos bens do falecido Antônio dos Santos Dias e a decisão a qual homologou a partilha dos bens do genitor do agravado, com o respectivo ato o qual certificou o seu trânsito em julgado. Com a juntada, abrir-se-á o prazo para a contraparte se manifestar acerca dos documentos juntados. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator